Tribunal: TJMT
Processo: 1012509-20.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012509-20.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 318.415.891-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIX VENTURA PORFIRIO - CPF: 106.984.781-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 318.415.891-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIX VENTURA PORFIRIO - CPF: 106.984.781-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
– PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
RECURSO MINISTERIAL
– ALMEJADA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO RÉU – VIABILIDADE – INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É cediço que, no delito de receptação dolosa, a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, a teor de precedentes jurisprudenciais.
In casu
, entretanto, considerando as circunstâncias da prisão e da apreensão, a ausência de qualquer esforço da defesa para provar a origem lícita do bem, somados aos depoimentos dos agentes de segurança pública que diligenciaram no ocorrido, deve-se concluir que subsistem elementos capazes de revelar, de forma insofismável, que o apelante detinha plena consciência acerca da origem espúria do bem, razão pela qual não há como ser acolhido o pleito absolutório.

2.

As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, quanto para agravar a reprimenda na segunda etapa, a título de reincidência, sem acarretar
bis in idem
, desde que as condenações decorram de fatos diversos, assim como ocorre na hipótese.

3.

Apelo defensivo conhecido e desprovido. Apelo ministerial conhecido e provido.

APELANTES:

MINISTÉRIO PÚBLICO

FELIX VENTURA PORFIRIO

APELADOS:

FELIX VENTURA PORFIRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
FELIX VENTURA PORFIRIO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n. 1012509-20.2020.8.11.0015, que
condenou
o réu
FELIX VENTURA PORFIRIO
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada pelo
art. 180,
caput
, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 136230206, o
Parquet
se insurge exclusivamente em face da dosimetria da pena cominada ao réu, requerendo a
exasperação de sua pena-base
, em vista da multirreincidência ostentada por
FELIX
e da possibilidade de consideração simultânea das condenações criminais com trânsito em julgado tanto na primeira quanto na segunda fase dosimétrica, nos termos do entendimento jurisprudencial dominante, sem que se configure
bis in idem
em detrimento do acusado.

Em contrarrazões vistas no ID 136230216, o réu rechaça a tese recursal e requer seja negado provimento ao apelo.

Por sua vez, consoante razões acostadas aos autos no ID 136230242, subscritas pela i. Defensoria Pública,
FELIX
pleiteia sua
absolvição
, por força do princípio
in dubio pro reo
, dada a inexistência de comprovação suficiente nos autos acerca da autoria delitiva.

O
Parquet,
em contrarrazões de ID 136230245, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 133196178, opinou pelo
provimento

do recurso ministerial e pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo órgão ministerial e pela Defensoria Pública.

Inicialmente, fora ofertada denúncia pelo
Parquet
em desfavor do réu
FELIX VENTURA PORFIRIO
pela prática do delito tipificado pelo
art. 157, § 2o, V, § 2o-A, I, c/c art. 61, II, alínea
h
, todos do Código Penal
, em razão da suposta prática, pelo réu, de roubo majorado perpetrado contra a vítima
Maria Ferreira da Silva
, por meio do qual o réu teria se apossado de 01 (uma) televisão LED, da marca Toshiba, de 01 (um) celular, de modelo Galaxy J5 e cor dourada, e de R$ 26,00 (vinte e seis reais) em espécie, pertencentes à vítima.

Conforme se extrai da exordial acusatória, apurou-se que, na madrugada do dia 30 de agosto de 2020, o réu, portando uma arma de fogo, teria pulado o muro de um vizinho da vítima e rompido uma cerca elétrica para adentrar a residência, penetrando no interior do imóvel por meio de uma janela deixada aberta no banheiro.

Dentro da residência, o réu teria ameaçado e rendido a vítima, amarrando-a pelas pernas e pelas mãos, para se apossar dos bens acima descritos, foragindo-se em seguida.

Cerca de 10 (dez) minutos após sua fuga, no entanto, a vítima conseguiu se desvencilhar das amarras e acionar a polícia, ocasião em que descreveu as características do autor do roubo. De posse dessas informações, uma guarnição da Polícia Militar efetuou diligências na região, logrando êxito ao localizar o réu (cujas características físicas eram compatíveis com a descrição repassada pela vítima) e outra pessoa em uma bicicleta.

Ao abordar o réu, os policiais encontraram em seu bolso direito o celular subtraído da vítima, bem como a quantia de R$ 26,00 (vinte e seis reais), verificando, ainda, que o réu se encontrava com uma tornozeleira eletrônica desligada.

Feita a prisão em flagrante do réu, ele foi conduzido à Delegacia para que fossem tomadas as demais providências.

Ofertada a denúncia nesses termos, e após a regular instrução processual, o d. juízo
a quo
entendeu pela
insuficiência
de provas da autoria delitiva que pudessem ensejar a responsabilidade criminal do réu pelo crime de
roubo
descrito na denúncia, concluindo, entretanto, que, conquanto a denúncia houvesse sido ofertada nesses termos, a descrição dos fatos narrava também o delito de
receptação
, a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu e atrair a incidência,
in casu
, da hipótese do art. 383 do Código de Processo Penal [“
O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave
”].

Consequentemente, quanto ao delito de
receptação
, o d. juízo
a quo
considerou suficientemente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria delitivas, razão pela qual
condenou
o réu
FELIX VENTURA PORFIRIO
como incurso nas penas do art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Nesse contexto, os apelantes agora se insurgem inconformados perante esta instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Feitas essas considerações, passo à análise das teses recursais.

1. Do pleito absolutório formulado pelo réu

A princípio, entendo que devam ser primeiramente analisadas as razões recursais do réu, em vista do fato de que, na hipótese de eventual provimento, restaria prejudicado o pleito recursal formulado pelo
Parquet
.

Em síntese,
FELIX
postula sua
absolvição
, ao argumento de que “
não há provas de que o aparelho celular da vítima estava na posse do apelante e, ainda se, hipoteticamente, este bem estivesse na posse do apelante, não há provas de que ele tinha conhecimento de que o celular tinha origem ilícita
” (ID 136230242 - Pág. 3).

Compulsados detidamente os autos, todavia, e a despeito do inconformismo da i. defesa, entendo que o pleito
não mereça prosperar
.

Como é cediço, o crime de receptação se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de crime que, como indica a própria narrativa do tipo, só pode ser cometido a título de dolo, sendo a sua forma culposa tipificada no § 3o do art. 180 do Código Penal.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, por se referir aos aspectos internos da conduta e ao que se passa na mente do acusado, a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, em particular no que diz respeito ao crime de receptação, porquanto, não há maiores dificuldades para que o agente oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse. Isso porque, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilícita, basta, em princípio, declinar qualquer justificativa para que se instaure a dúvida sobre a veracidade do que está falando.

Assim, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do denunciado. Deve demonstrar sensibilidade, aferindo todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, deve levar em conta, também, todas as vicissitudes e peculiaridades que estão relacionados à descoberta do crime, a exemplo do
locus delicti
, do comportamento daquele que está sendo acusado e da destinação que ele conferia ao bem.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli, com a clareza que lhe é peculiar, ensina que há autorização para o uso de indícios como meio de prova para uma das elementares do crime, quando se está a falar do liame subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual. Por oportuno, confira-se:

Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

Isso posto, na hipótese dos autos, verifico que
a materialidade e a autoria delitivas
restam sobejamente comprovadas nos autos a partir do auto de prisão em flagrante do réu (ID 136230170 - Pág. 3); do boletim de ocorrência n. 2020.204302 (ID 136230170 - Págs. 4-7); do termo de apreensão (ID 136230170 - Pág. 8); e do termo de entrega (ID

136230170 - Pág. 14); bem como dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo.

Com efeito,
perante a autoridade judiciária
, a vítima
Maria Ferreira da Silva
narrou que, no dia dos fatos, acordou com os latidos de seu cachorro e, quando se levantou para verificar o que estava acontecendo, deparou-se com o criminoso à porta de seu quarto.

Conforme
Maria
, foi subsequentemente amarrada nas pernas e nas mãos e colocada deitada no chão, tendo seu corpo coberto por uma colcha. Após o infrator subtrair alguns itens, ele foi para fora da residência e chamou uma mulher, cujo rosto
Maria
não pôde ver.

Apesar de não ter sido particularmente agressivo com a vítima, o infrator portava uma arma que aparentava ser um revólver, e toda a atividade delitiva durou cerca de meia hora, durante a qual
Maria
permaneceu amarrada.

Antes de ir embora, o infrator deixou uma tesoura próxima da vítima e lhe disse que, caso não conseguisse se desamarrar, poderia usá-la para se soltar. Após conseguir se liberar, quando o infrator já havia partido,
Maria
foi até à residência de seu vizinho e, de lá, pôde ligar para seus filhos, que acionaram a polícia.

Não tendo sido capaz de confirmar, na fase inquisitiva, se
FELIX
teria sido o autor do roubo,
em juízo

Maria
reiterou ser incapaz de fazê-lo, por não ter tido a oportunidade de olhá-lo propriamente durante o cometimento do delito (
vide
oitiva registrada no ID 136228256).

Por sua vez, o policial militar
Marcos da Silva Santos
, ao ser ouvido como testemunha
em juízo
, informou que, após tomar conhecimento dos fatos, sua guarnição foi uma das primeiras a chegar na casa da vítima – cerca de cinco minutos após o cometimento do roubo.

Conforme
Marcos
, em rondas pelo local, sua equipe visualizou um casal já conhecido da polícia, por serem contumazes usuários de drogas. Durante a abordagem pessoal, foi localizado com
FELIX
o celular subtraído da vítima. Questionado acerca da procedência do bem, o réu lhe disse que havia comprado de um rapaz desconhecido, que passara há pouco tempo no local, e que ficara de lhe entregar a nota fiscal depois.

A narrativa pareceu desconexa a
Marcos
, apesar de os dois negarem o cometimento do delito, mesmo porque nenhum deles pôde apresentar as características físicas desse rapaz ou identificá-lo propriamente. Não foram encontradas, no entanto, na posse do réu, a televisão furtada e a arma de fogo indicada pela vítima (
vide
oitiva registrada no ID 136228257).

As informações apresentadas por
Marcos
foram corroboradas pela oitiva de
Assis dos Santos Silva
, também policial militar, que comentou acerca da descrição feita pela vítima, acerca do infrator, e sua correspondência com a aparência de
FELIX
.

Assis
também pontuou a incoerência da narrativa do réu durante a abordagem, o qual alegou ter recebido o celular de um rapaz, sem maiores explicações, enquanto a mulher que o acompanhava dizia que o celular na verdade pertencia a ela (
vide
oitiva registrada no ID 136228261).

Por outro lado, ao ser interrogado, o réu
FELIX
limitou-se a negar ter praticado o crime, contando ter sido preso pelos policiais dentro de sua residência, enquanto estava dormindo. Conforme
FELIX
, dividia aluguel com a mulher citada pelos policiais [
Eva
] e, naquela noite, ela havia se ausentado de casa. Quando acordou, ela estava de volta, junto com os policiais em sua residência (
vide
interrogatório de ID 136228281).

Nesse contexto, ao cotejar o conjunto probatório dos autos, concluo pela inconteste
fragilidade
da narrativa apresentada pelo réu, isolada como se encontra diante dos demais depoimentos obtidos durante a instrução processual.

Em vista disso, não há espaço para a alegação de que o feito careça de provas robustas e capazes de comprovar a responsabilidade criminal do apelante pelo ilícito apurado.

Afinal, faz-se necessário
ressaltar que é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional (Nesse sentido: STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – Negritei.

Nesse sentido, entendo que os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência foram unânimes e harmônicos em relação às informações prestadas na fase inquisitiva e também entre si, formando assim um conjunto probatório suficiente à demonstração de que o réu foi encontrado na
posse
tanto do celular que acabara de ser roubado da vítima, quanto da quantia em direito que havia lhe sido subtraída, sem que
FELIX
tenha logrado êxito em explicar com razoabilidade a posse desses bens e assim se desvencilhar da imputação feita pelo
Parquet
.

Afinal, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples posse do agente sobre a coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva,
invertendo-se o ônus da prova
, que passa a pesar, portanto, sobre o indivíduo flagrado com a
res
,
a quem incumbe demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência espúria
. Consequentemente, não tendo o apelante se desembaraçado do seu encargo, está presente o elemento subjetivo do tipo.

Nesse sentido:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, “
caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
”. [...].

(AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022). – Destaquei.

Destarte, diante dos elementos extraídos dos autos, remanesce

hígida
a condenação pelo delito de receptação, a uma porque estão seguramente comprovadas a materialidade e autoria delitivas, de modo a afastar a tese defensiva fundada na alegada insuficiência probatória; a duas porque, tratando-se do delito de
receptação
, tendo sido o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar
prova
acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, o que não ocorreu no caso dos autos.

Portanto, de rigor a
manutenção

do decreto condenatório.

2. Da almejada exasperação da pena-base vindicada pelo
Parquet

Por outro lado, o i. órgão ministerial vindica a
exasperação da pena-base do réu
, ao argumento de que sua comprovada multirreincidência deveria ter sido também valorada na primeira fase da dosimetria da pena, quando da valoração de seus antecedentes, e não apenas para a consideração da incidência, na hipótese, da agravante da reincidência, na segunda fase do cálculo dosimétrico.

Analisados detidamente os autos, e em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, entendo que o pleito recursal
comporte provimento
.

Com efeito, da análise do édito condenatório, verifico que, a despeito das
05 (cinco) condenações criminais transitadas em julgado
em desfavor do réu, o d. juízo
a quo
apenas as considerou com vistas ao reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase dosimétrica,
deixando de valorar, na fixação da pena-base, os maus antecedentes do réu
, ao argumento de que assim restaria configurado
bis in idem
.
Veja-se:

No tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal.
Verifico que o réu registra antecedentes criminais, mas tendo em vista que tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência, deixo de valorá-la, reservando sua aplicação para a segunda fase da dosimetria da pena, em observância a Súmula 241, do STJ, como forma de não incorrer no bis in idem
. Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

(Sentença de ID 136228292 - Págs. 12-13). – Destaquei.

Inexiste
, no entanto, risco de
bis in idem
na hipótese. Isso porque, ante a
pluralidade de condenações passadas em julgado
anteriormente ao crime aqui apurado, é plenamente lícita a utilização de
uma delas para se aferir a reincidência do agente
, na segunda fase da individualização da pena, e da
outra para macular os seus

antecedentes
e elevar a pena-base na primeira etapa da dosimetria.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes do e. STJ:

III - As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorreu no presente caso
.

(AgRg no HC 697.770/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) – Destaquei.

1. A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que é possível a utilização de condenações pretéritas distintas, evitando-se o bis in idem, para justificar o aumento da pena-base, ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da reincidência
.

(AgRg no AREsp 1827181/SP, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) – Grifei.

Trata-se de entendimento também pacífico no âmbito desta eg. Corte estadual:

2.
As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, quanto para agravar a reprimenda na segunda etapa, a título de reincidência, sem acarretar bis in idem
, desde que as condenações decorram de fatos diversos, assim como ocorreu in casu, inexistindo ilegalidade a ser sanada se o incremento sobre a sanção básica obedeceu aos limites da razoabilidade e da proporcionalidade. [...].

(N.U 0000640-49.2018.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022).

Portanto, diante das 05 (cinco) condenações criminais com trânsito em julgado ostentadas pelo apelante, conforme se extrai de sua folha de antecedentes (ID 136230172), utilizo uma delas para o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, deixando as demais para valorar negativamente, na primeira fase, seus antecedentes.

Acolho
, portanto, o pleito recursal formulado pelo
Parquet
, e passo, agora, a calcular seus efeitos sobre a pena do réu.

DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA

Considerada a valoração negativa do vetor referente aos
antecedentes
do agente, fixo a pena-base em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
, com a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para o delito de receptação.

Reconheço
, na segunda fase dosimétrica, a agravante da reincidência, na fração de aumento de 1/6 (um sexto).

Inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena,
FIXO
a pena definitiva do réu em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (dias) dias de reclusão,
mantendo o regime inicial
semiaberto
para cumprimento de pena.

Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como na ausência de pedido expresso do
Parquet
nesse sentido, mantenho a pena de multa no patamar de
13 (treze) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos por
FELIX VENTURA PORFIRIO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Parquet
, a fim de redimensionar a pena-base do réu e condená-lo à reprimenda final e definitiva de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (dias) dias

de reclusão, mantidos inalterados o regime inicial

semiaberto
, o pagamento de
13 (treze) dias-multa
, de valor unitário na mínima fração legal, e os demais termos consignados na r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n. 1012509-20.2020.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022